Tribunal: TJES
Processo: 0006969-91.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006969-91.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DAS CHAGAS e outros (2)

APELADO: NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWAL e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO DE MULTA E DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de condenação por responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito com vítimas fatais, envolvendo veículo de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; (ii) avaliar a possibilidade de rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração; (iii) determinar a viabilidade do prequestionamento e da aplicação de multa por litigância de má-fé ou majoração de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado (omissão, obscuridade ou contradição), não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive as relativas à força maior, à velocidade do veículo, à absolvição criminal do condutor, à ausência de dependência econômica de uma das vítimas, à fixação dos danos morais e à impossibilidade de compensação entre pensão civil e benefícios previdenciários.

A alegação de contradição entre a inexistência de prova da velocidade exata e a conclusão de que houve excesso de velocidade não procede, pois a valoração do conjunto probatório permitiu a formação do juízo de culpa.

Não há obscuridade na fundamentação que afastou a compensação de verbas de natureza distinta, sendo desnecessária a menção ao termo "enriquecimento ilícito".

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, bastando o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

A rejeição dos embargos não enseja a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois não há prova inequívoca de dolo ou intuito protelatório, tratando-se do primeiro recurso do gênero apresentado pela parte.

A majoração dos honorários advocatícios é incabível nesta via, por se tratar de recurso integrativo que não enseja nova instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de decisão fundamentada sobre todas as teses jurídicas impede o reconhecimento de vícios formais no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais não impede o acesso às instâncias superiores, em razão do prequestionamento ficto.

A rejeição dos embargos, por si só, não autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé ou a majoração de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWAL
, em face do v. acórdão proferido por esta colenda 4ª Câmara Cível, que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes, mantendo, em todos os seus termos, a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade civil do embargante — proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito com vítimas fatais —, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento mensal em favor dos familiares das vítimas.

O embargante sustenta, em suas razões, que o acórdão impugnado incorreu em omissões, obscuridades e contradições, na medida em que (i) deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados na apelação, notadamente os arts. 186, 187, 927, 932 e 933 do Código Civil, além dos arts. 99, § 3º, 371, 489, §1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) deixou de enfrentar fundamentos relevantes à excludente de responsabilidade civil por força maior e desobediência a normas internas por parte do condutor; (iii) não apreciou o argumento quanto à compensação entre o valor do pensionamento civil e os benefícios previdenciários percebidos pela parte autora, o que configuraria julgamento citra petita ou error in judicando; e (iv) deixou de se manifestar sobre a ausência de comprovação de dependência econômica entre a parte autora e uma das vítimas fatais. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento explícito das matérias federais e infraconstitucionais suscitadas, com vistas à viabilização do acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios – por falta de cabimento, no mérito, pelo seu desprovimento, e ao final, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 80, VII, ambos do CPC, além da majoração dos honorários de sucumbência.

I – Da admissibilidade e preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração.

Sustentam os embargados, em sede preliminar, o não cabimento do presente recurso por suposta inadequação da via eleita, ao argumento de que a pretensão do embargante se resumiria à rediscussão do mérito. Contudo, a referida preliminar confunde o juízo de admissibilidade recursal com a própria análise de mérito dos embargos. A verificação sobre se os vícios apontados (omissão, contradição, obscuridade) efetivamente existem, ou se, ao revés, mascaram mero inconformismo, constitui o cerne do julgamento de mérito dos aclaratórios.

Destarte, presentes os pressupostos formais de admissibilidade, notadamente a tempestividade,
conheço do recurso
e passo à análise de seu mérito, momento em que a tese de inadequação, atinente ao eventual intento de rediscussão, será devidamente sopesada.

II – Do mérito recursal atinente aos vícios apontados.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem remédio processual de fundamentação vinculada, destinado a corrigir vícios de natureza formal que comprometam a clareza, a coerência ou a completude do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte sucumbente.

Na hipótese dos autos, uma análise do acórdão embargado revela que todas as questões tidas por viciadas foram, em verdade, expressa e suficientemente enfrentadas por este Colegiado. A irresignação do embargante denota, com a devida vênia, um esforço para reabrir o debate meritório, o que é incabível nesta via processual.

O acórdão foi claro e exaustivo ao tratar de cada um dos pontos levantados, não havendo se falar em omissões:

(i) Da força maior e caso fortuito:
O aresto rechaçou expressamente a tese, fundamentando que a ocorrência de chuva e aquaplanagem são eventos previsíveis que impõem ao condutor o dever de reduzir a velocidade e redobrar a cautela (art. 220, VIII, do CTB), não caracterizando, portanto, força maior apta a elidir a responsabilidade civil;

(ii)

Prova da Velocidade Excessiva:
O julgado assentou que a conclusão pela velocidade excessiva não derivou de prova isolada, mas do
"conjunto probatório"
, que incluiu: a) a declaração espontânea do condutor no boletim de ocorrência, que goza de presunção
juris tantum
de veracidade ; b) a dinâmica e a violência da colisão, atestadas por fotografias e pelo laudo de exame do veículo ; e c) o próprio laudo pericial, que, embora não tenha precisado a velocidade, concluiu que a que era empreendida pelo condutor era incompatível com o limite de 80 km/h do local e com as condições da pista molhada. Portanto, a valoração da prova foi realizada de forma global e motivada;

(iii)

Sentença Penal Absolutória:
O acórdão aplicou, de forma técnica o disposto no art. 935 do Código Civil, explicando que a absolvição criminal por insuficiência de provas não vincula o juízo cível, que possui um padrão probatório distinto. A tese foi diretamente enfrentada e afastada com base em dispositivo legal e jurisprudência consolidada;

(iv)
Pensionamento (Termo Final e Precedentes):
A fixação do pensionamento até os 25 anos da beneficiária foi amparada em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, citada no corpo do voto, inexistindo a apontada omissão, mas adoção de tese jurídica consolidada em detrimento da tese aventada pelo embargante;

(v)
Danos Morais e Jurisprudência:
O valor da indenização foi arbitrado com base nas circunstâncias do caso concreto — a perda de dois entes familiares (mãe e irmão) — e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando amparo em precedente(s) desta própria Corte. A discussão sobre o
quantum
com base em outros julgados refoge ao escopo dos declaratórios, configurando nítida tentativa de revisão do mérito.

Para que não haja dúvidas, colaciono a ementa do acórdão embargado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR QUE DEU CARONA ÀS VÍTIMAS. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória, condenou o réu ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico que resultou no falecimento de duas pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do réu pelo acidente, considerando a tese de força maior e culpa exclusiva do condutor; (ii) definir se o pensionamento deveria abranger também o falecimento do irmão da autora e se seu valor deveria ser majorado; (iii) avaliar a adequação dos valores fixados para danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do veículo responde objetivamente pelos atos do condutor, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de que o motorista desrespeitou ordem interna de não dar carona a terceiros.

O conjunto probatório demonstra que o condutor trafegava acima da velocidade permitida sob condições climáticas adversas, sendo a causa determinante do acidente, afastando-se a tese de força maior e culpa concorrente da vítima.

A absolvição do condutor na esfera penal não afasta a responsabilidade civil, nos termos do art. 935 do Código Civil, pois a decisão criminal se baseou em insuficiência de provas e não na inexistência do fato ou de autoria.

A pensão fixada em favor da autora não deve ser estendida ao falecimento de seu irmão, pois não há comprovação da dependência econômica.

O valor da pensão mensal não pode ser majorado, pois a parte autora não requereu expressamente valor superior ao salário mínimo na petição inicial, configurando inovação recursal.

A indenização por danos morais foi fixada em patamar razoável, considerando a perda de dois familiares e o impacto emocional nas vítimas, inexistindo fundamento para sua redução.

O pedido de compensação da pensão previdenciária do INSS com o pensionamento civil não merece acolhimento, pois possuem naturezas jurídicas distintas.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo majorados para 15% em razão do desprovimento do recurso do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados pelo condutor, independentemente da violação de normas internas da empresa.

O condutor que trafega acima da velocidade permitida sob condições adversas assume o risco do acidente, afastando-se a tese de força maior.

A absolvição penal por insuficiência de provas não impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

A pensão mensal em caso de falecimento deve ser concedida apenas a dependentes econômicos comprovados.

O valor do pensionamento e dos danos morais deve observar os pedidos formulados e a razoabilidade, vedada a inovação recursal.

Já em relação à alegada
contradição
, não se observa nenhum antagonismo em afirmar que o conjunto probatório demonstra a velocidade excessiva e, ao mesmo tempo, reconhecer que o laudo pericial não determinou a velocidade exata. A primeira afirmação é uma conclusão jurídica extraída da valoração de múltiplas provas; a segunda é a constatação sobre o limite de um dos elementos probatórios. Uma não exclui a outra. O laudo pericial, como mencionado, foi um dos elementos que levaram à conclusão da culpa, ao afirmar a incompatibilidade da velocidade com as condições de segurança.

A fundamentação que afastou a compensação entre o benefício do INSS e a pensão civil é límpida e autoexplicativa, inexistindo a aventada
obscuridade
, afinal, as verbas
"possuem naturezas jurídicas distintas",
uma é de caráter previdenciário/securitário, oriunda de contribuição; a outra é de caráter indenizatório, decorrente de ato ilícito. Trata-se de entendimento sumulado e pacificado, cuja clareza dispensa maiores digressões. A ausência de menção expressa ao termo "enriquecimento ilícito" não torna o raciocínio obscuro, pois o fundamento adotado (natureza jurídica diversa) é, por si só, suficiente para afastar a compensação pretendida.

Resta evidente, portanto, que não há vício a ser sanado, mas sim uma clara tentativa de obter um novo julgamento sobre questões já decididas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o chamado "prequestionamento ficto", in litteris:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por outro lado, a parte embargada, em contrarrazões, pleiteia a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. Tais pedidos, contudo, devem ser indeferidos, e embora o recurso se revista de nítido caráter infringente e de rediscussão da matéria, trata-se da primeira oposição de embargos de declaração pela parte. Além do mais, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por "manifesto intuito protelatório", exige um juízo de certeza sobre o dolo processual, o que, por cautela e em observância aos princípios da ampla defesa e da boa-fé processual que se presume, deixo de reconhecer no presente momento.

Quanto ao pedido de majoração de honorários, este se mostra processualmente descabido, haja vista que a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, ocorre no julgamento do recurso principal (apelação, agravo, etc.), como de fato já foi realizado no acórdão ora embargado. Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, não constituem nova instância recursal para fins de majoração da verba honorária.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.